Tribunal: TJDFT
Processo: 0002504-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002504-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE DE MESQUITA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Nulidade. Depoimento de policiais. Posse ilegal de arma de uso restrito. Arma desmuniciada. 1 - Nos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo, porque de natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, desde que haja fundadas razões de que no local há situação de flagrante delito. 2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 3 - Para caracterizar o crime de posse ilegal de arma de fogo – crime de perigo abstrato e de mera conduta - dispensa-se o resultado naturalístico. Suficiente a conduta do agente. 4 – Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo de fabricação caseira ou munição de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que a arma esteja desmuniciada, caracteriza o crime do art. 16 da L. 10.826/03. 5 – Apelação provida em parte. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, caput e §1o, 240, §1o, e 395, inciso III, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude da prova produzida, porquanto não teria sido lícita a entrada de policiais em sua residência. Defende, ainda, que não se admite a entrada em domicílio por conta exclusivamente de denúncia anônima. Ao final, postula a sua absolvição, porquanto as provas usadas para justificar sua condenação teriam sido obtidas de modo ilegal. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 157, caput e §1o, e 395, inciso III, ambos do CPP, uma vez que eles não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre os aludidos dispositivos legais não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). De igual sorte, o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 240, §1o, do CPP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 214 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora recorrente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 4. No presente caso, a polícia, em patrulhamento, ao avistarem uma motocicleta e o réu, aparentemente negociando, aproximou-se, momento que o acusado tentou entrar na casa, sendo abordado enquanto estava na garagem, na porta de casa, momento em que se apreendeu 409 porções de cocaína pesando 321,71g. Assim, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares tinham conhecimento que o acusado, junto a alguns familiares, estava envolvido com o tráfico, sendo um conhecido traficante da região. Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia dentro do imóvel réu, no caso, na garagem, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 5. A questão acerca da violação do art. 214 do CPP não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo após a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas 282/STF e 211/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1786034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/6/2021) (g.n.) Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A notícia da existência de drogas e armas de fogo no interior do imóvel, fundada em denúncia anônima, seguida de flagrante situação típica de tráfico de drogas em que o acusado entregava substâncias a duas pessoas, autorizava o ingresso dos policiais no imóvel” (ID 24918932, pág. 3) (g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (tema 280), concluiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021